Tribunal: TJBA
Processo: 0538300-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538300-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO BATISTA MORAES

Advogado(s)
:

APELADO: EXPRESS OPERACOES LOGISTICAS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO GONCALVES FARIAS, SAVIO MOTA FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e direito à saúde. Apelação cível contra sentença em ação ordinária envolvendo plano de saúde coletivo empresarial. Cancelamento indevido de cobertura assistencial após demissão sem justa causa. Inércia da ex-empregadora na correção das informações rescisórias. Responsabilidade solidária entre a operadora do plano e a empresa contratante. Indenização por danos morais. Majoração. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu o direito do autor à reinclusão no plano de saúde coletivo cancelado após sua demissão sem justa causa e condenou a operadora à reparação por dano moral, mas afastou a responsabilidade da ex-empregadora, imputando-lhe apenas dever de comunicação. Requereu-se, no recurso, o reconhecimento da corresponsabilidade da empresa empregadora pelos prejuízos decorrentes do cancelamento do benefício e a majoração da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a ex-empregadora deve ser responsabilizada solidariamente com a operadora pelo cancelamento indevido do plano de saúde; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade dos prejuízos experimentados.

III. Razões de decidir

3. A legislação vigente assegura ao empregado demitido sem justa causa o direito à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições do vínculo empregatício, conforme art. 30 da Lei 9.656/1998, desde que assumido integralmente o pagamento das mensalidades.

4. A Resolução Normativa 488/2022 da ANS impõe à ex-empregadora o dever de fornecer à operadora informações corretas e completas sobre a natureza da rescisão contratual, de modo a viabilizar o exercício do direito à manutenção do benefício.

5. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC, autorizam o reconhecimento da corresponsabilidade da ex-empregadora quando sua conduta contribui de forma relevante para a lesão ao consumidor.

6. No caso, restou comprovado que a ex-empregadora registrou equivocadamente a demissão por justa causa e não retificou oportunamente as informações rescisórias, o que impediu a solicitação tempestiva da manutenção do plano e levou à sua indevida exclusão, ensejando o dano.

7. Existe dever solidário de indenizar quando há falha conjunta entre empregadora e operadora na administração do plano coletivo de saúde, especialmente em casos que resultam em negativa de atendimento médico essencial.

8. A privação de assistência médica em situação emergencial configura violação à dignidade humana e à saúde, gerando dano moral in re ipsa. O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se desproporcional frente à extensão do dano e deve ser majorado para R$ 10.000,00, à luz dos parâmetros jurisprudenciais.

9. A taxa SELIC, conforme entendimento consolidado no Tema 1.368 do STJ, é aplicável como índice único de atualização e juros de mora nas condenações de natureza civil, inclusive anteriores à vigência da Lei 14.905/2024.

10. A readequação dos ônus sucumbenciais impõe a condenação solidária das rés ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que se majoram para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

11
. Recurso de apelação provido
para
a) reconhecer a corresponsabilidade solidária da empresa EXPRESS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS LTDA. pelos danos morais decorrentes do cancelamento indevido do plano de saúde; b) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos do Tema 1.368 do STJ; c) readequar os ônus de sucumbência, para condenar solidariamente as rés ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que se fixam em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0538300-29.2018.8.05.0001
, em que é apelante
RICARDO BATISTA MORAES
e apelada
EXPRESS OPERACOES LOGISTICAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.